Tribunal: TJES
Processo: 5000421-62.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-62.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OSCAL NAVIEL DOS REIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. CONTRATO DIGITAL. SELFIE. GEOLOCALIZAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
OSCAL NAVIEL DOS REIS
em face de
BANCO BMG S.A.,
na qual expôs o autor que passou a receber descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela requerida.

Em sede de antecipação de tutela, requereu que fosse determinada a abstenção dos descontos, o que fora deferido em ID 14348668. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, com a restituição das parcelas descontadas, em dobro, além do pagamento de danos morais.

Apresentada contestação (ID 14348674), sustentou-se a legalidade dos descontos, acostando-se aos autos o contrato de ID14348677.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado

n. 17054489
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID. 44361286
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais,
com juros de mora pela SELIC,
referente a cada parcela descontada e não prescrita
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de
R$ 996,80
(novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID 46922125
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o banco apresentou Recurso Inominado (ID
14348842)
pugnando pela improcedência dos pedidos constantes à exordial, aduzindo a necessidade de perícia técnica, inexistência de falha na prestação do serviço, nulidade do contrato, inexistência de dano moral, incorreção do termo inicial dos juros de mora e ausência de dano material.

A parte autora

apresentou contrarrazões recursais pela manutenção da sentença (ID 14348848).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrentes e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se a contratação de empréstimo foi regular, se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição e se tais situações geram indenização por danos morais.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015), já que, conforme verificado em sentença, o contrato anexado pelo BMG à contestação
não apresenta uma assinatura eletrônica válida,
com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade.

Dessa forma, não há que se falar em realização de perícia técnica no documento, como busca a parte recorrente, porquanto mesmo sem qualquer perícia complexa já se pode verificar a ausência de validade da assinatura digital.

A sentença foi acertada ao declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado e inexistentes todos os débitos dele decorrentes, evidenciando verdadeira falha na prestação do serviço de crédito bancário, que, por sua facilidade de contratação, frequentemente enseja situações fraudulentas como a observada
in casu
.

Portanto, não há como se afastar a responsabilidade prevista nos arts. 14 do CDC e 927, p.u. do CC, de modo que, reconhecida a nulidade do contrato e a responsabilidade objetiva da recorrente, a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados no benefício do recorrido é medida que se impõe, estando em consonância com o disposto no art. 42, p.u. do CDC, uma vez que a cobrança fora de fato indevida, não observada situação que se enquadre em dano justificável.

No mesmo sentido, observada a conduta irregular da instituição financeira, que fez com que o consumidor pagasse valores não reconhecidos por diversos anos até que tomasse conhecimento da situação, resta evidente o dano moral arbitrado em seu favor, o que inclusive está em total consonância com o entendimento consolidado do TJES,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017).

Por fim, no que toca aos termos de juros de mora dos danos morais e materiais, igualmente entendo que a sentença foi acertada, estando de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em se tratando de responsabilidade extracontratual, não havendo qualquer incorreção em seu teor a ser reformada.

Nesta esteira, inobstante a fundamentação adicional constante do presente voto, tenho que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos demais fundamentos constantes do presente voto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.

PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)